Tribunal: TJSP
Processo: 2186906-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Levantamento de importância destinada ao pagamento das equipes médicas que realizaram o procedimento de transplante hepático condicionado à prestação de caução – Tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento que não foi revogada, não se justificando a exigência de caução, diante da necessidade de quitar-se os honorários médicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Levantamento de importância destinada ao pagamento das equipes médicas que realizaram o procedimento de transplante hepático condicionado à prestação de caução – Tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento que não foi revogada, não se justificando a exigência de caução, diante da necessidade de quitar-se os honorários médicos – Levantamento deferido sem caução - Recurso provido.